Tribunal: TJES
Processo: 5008529-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008529-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA
RECORRIDO: RAPHAEL FERREIRA SALES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008529-47.2022.8.08.0035

Recorrente:
EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA

Recorrida: RAPHAEL FERREIRA SALES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4000686).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a parte recorrida pugnou pelo cancelamento do curso contratado junto à mesma, pedido recusado em razão do contrato firmado entre as partes, não ocorrendo qualquer ilegalidade passível de indenização.

Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, consoante sabiamente destacado pelo juízo de origem, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços a fim de justificar a manutenção do contrato firmado entre as partes. Como se não bastasse, mesmo após o pedido de cancelamento do curso solicitado pelo recorrido, houve a negativação indevida promovida pela parte recorrente. Vejamos:

No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada procedente, pois a parte autora apresentou provas de suas alegações.

Ressalto especialmente o documento de ID 13439472, no qual, em resposta a um e-mail enviado pelo autor, a ré confirma que houve instabilidade em seu sistema, corroborando as alegações iniciais.

Entendo que não pode a ré se beneficiar com a cobrança das mensalidades se, efetivamente, o serviço não está sendo mais prestado por desistência da parte autora, não podendo a requerida negar-se a efetivar o cancelamento.

Portanto, entendo que deve ser cancelado o débito, devendo a ré se abster de realizar cobranças e excluir as negativações existentes.

No ID 18901041 o autor apresentou carta de protesto, relativo a débito cobrado pela ré.

Posto isso, considero configurado ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de a requeridas ter motivado tal situação, mesmo após o autor ter declarado não querer continuar o curso.

Desta forma, tenho como adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que atende ao preceituado acima, atingindo o fim a que se propõe a condenação em danos morais, prevista no ordenamento jurídico.

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)